Tribunal: CARF
Processo: 11040.720161/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720161/2011-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.033 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/12/2010
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL
AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR.
Conforme disposto na Súmula CARF no 185, o agente marítimo, por ser
representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa
prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
O princípio da retroatividade benigna cabe ser aplicado apenas em situações
nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação da legislação tributária.
DADOS
DE
EMBARQUE.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. MULTA.
Aquele que deixa de informar dados do embarque de mercadoria a ser
exportada incorre na multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966 uma
única vez por veículo transportador, pela omissão de não prestar as
informações exigidas na forma e no prazo estipulados.
INCLUSÃO DE NOVOS CE. DESDOBRO DE CARGA A GRANEL.
A inclusão de novos CE na exportação para desdobro de carga a granel, desde
quando mantida a mesma NCM, não se amolda à infração prestar informações
fora do prazo fixado pela SRF, prevista no art. 107, IV, e, do DL no 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720161/2011-24
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a agência de navegação denominada
AGÊNCIA MARÍTIMA ORION LTDA teria deixado de informar os Conhecimentos
Eletrônicos nos 021003220466322, 021003220466594, 021003220466756, 021003220466837,
021003220466918, 021003220467051 e 021003220467132 no sistema informatizado mantido
pela RFB, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) horas de antecedência em relação à saída da
embarcação, como previsto no inc. II, alínea c, do art. 22 da IN RFB no 800/2007.
O evento de prestação de informação dos Conhecimentos Eletrônicos citados
haveria se dado em 18/07/2010 e a desatracação do navio transportador do Porto de Rio Grande
teria ocorrido em 14/12/2010.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alega-se, em resumo, 1.
ilegitimidade do autuado para figurar no polo passivo do lançamento de ofício; 2. da
inaplicabilidade da penalidade prevista ao art. 107, IV, e, do Decreto no 37/1966, em face ao que
dispõe as alíneas a e b, II, do § 3o do art. 64 do Ato Declaratório Executivo COREP no 3, de
28/03/2008; 3. da imposição da 1 (uma) multa para cada Conhecimento Eletrônico incluído
foram do prazo, em desacordo ao que disporia a Consulta Interna COSIT no 08, de 14/02/2008.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

(1) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(2) qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos;
(3) a situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
15/03/2019 (sexta-feira), conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao
presente processo. Na sequência, em 16/04/2019 (terça-feira), apresentou Recurso Voluntário,
conforme Termo de Solicitação de Juntada, também anexado aos autos.
As razões recursais limitaram-se, em termos gerais, às alegações feitas por
ocasião da impugnação quanto à 1. ilegitimidade passiva, 2. aplicação ao caso do previsto no §
3o , II, a e b, do art. 64 do Ato Declaratório Executivo COREP no 3/2007, 3. imposição
equivocada de mais de uma penalidade por veículo transportador.
Todavia, observa-se que o Recorrente acrescentou ainda a seguinte argumentação
à peça recursal: 1. ocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso do prazo de
mais de 3 (três) anos entre a impugnação o julgamento desta pela DRJ; 2. aplicação do princípio
da retroatividade benigna, vez que o art. 45 da IN RFB no 800/2007, tendo sido revogado pelo
art. 4o da IN RFB 1.473/2014, não mais sujeitava o transportador, o depositário e o operador
portuário às penalidades previstas nas alíneas e e f , inc. IV, do art. 107 do Decreto no 37/1966.
São esses os fatos que se tem a relatar, em síntese.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

Conforme precedentemente colocado, trata-se de multas impostas pela
Fiscalização Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro, a
posteriori do prazo de 5 (cinco) horas da desatracação da embarcação do porto de origem, de
Conhecimentos Eletrônicos relativos à exportação, tendo sido, as penalidades em questão,
mantidas pela instância administrativa julgadora a quo.
Foram lançadas de ofício 7 (sete) multas, em razão das 7 ocorrências que teriam
sido constatadas pela autoridade aduaneira, todas datadas de 18/12/2010, de acordo com o que se
verifica no AI lavrado.
Feitas essas primeiras colocações, passo à análise dos itens que consubstanciam a
defesa, apresentados no Recurso Voluntário.
1. Da Nulidade da Decisão Recorrida
Volto-me, primeiramente, à análise de matéria relacionada a defeito contido na
decisão recorrida, com potencial de nulificá-la. Portanto, trata-se de questão de ordem pública,
cujo conhecimento na instância recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante apresentou a seguinte argumentação na
instância julgadora inferior, aqui reproduzida apenas resumidamente, embora bem desenvolvida
na peça impugnatória:

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

Em que pese a referência feita no trecho do Acórdão em reprodução, o exame da
peça impugnatória deixa claro que o Recorrente não apresentou preliminares referidas pela DRJ.
A decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação, tais como
denúncia espontânea e falta de tipicidade.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente de
maneira genérica às preliminares trazidas pela parte interessada, como também é citada
argumentação de mérito jamais manejada pelo Recorrente na fase de impugnação.
Além disso, há menção a infração diversa da tratada nos autos, que diz respeito à
multa por ausência de prestação de informações relativas ao embarque de mercadorias em
operação de exportação, demonstrando que a instância quo se debruçou sobre fato diversos
daquele que é o objeto da autuação. Note-se:

Para encerrar, acrescento que o Acórdão se refere à exação no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), quando em realidade, o crédito tributário lançado é R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais):
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

Enfim, examinando os autos, verifica-se que boa parte dos fatos e a
fundamentação aos quais se refere a decisão de piso, não constituem o objeto da impugnação,
motivo pelo qual se constata haver erro da autoridade julgadora de primeira instância,
consistente em se debruçar sobre infração e razões de defesa distintas daquelas colocadas pelo
autuante e pelo Recorrente, bem como em deixar de se manifestar em relação à toda
argumentação trazida pela defesa.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente com a peça defesa
apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente razões estranhas à defesa
apresentada, entendo que seria cabível o retorno do processo à DRJ/RJO para que nova decisão
fosse expedida, na qual houvesse o exame os itens da argumentação apresentados na
impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o julgador da instância de piso tratou de fatos e infrações não referidas no corpo
do Auto de Infração e anexo, referindo-se a razões de defesa não apresentadas.
Ora, o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos
dissociados dos itens da impugnação e do próprio lançamento de ofício, persistindo, também em

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

seu favor, o direito de obter da autoridade julgadora pronunciamento sobre as questões antes
provocadas nos autos, em 2 (dois) graus de jurisdição administrativa.
Todavia, em face ao que preceitua o § 3o do citado art. 59 do Decreto no
70.237/19724, não se declara a nulidade de lançamento, despacho decisório ou acórdão de
primeira instância, quando se mostrar possível decidir o mérito favoravelmente ao Recorrente.
E, na espécie, o que se verifica é que há realmente elementos que permitem uma decisão de
mérito benéfica às pretensões daquele, sem que haja a necessidade de declaração de nulidade da
decisão proferida pela instância a quo.

2. Da Ilegitimidade do Agente Marítimo para Figurar no Polo Passivo do
Lançamento de Ofício
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes marítimos para figurar no polo
passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo Recorrente. E
explico o porquê.
A responsabilidade de todos os agentes intervenientes nas operações de
transporte internacional de mercadorias se encontra claramente expressa nos termos do § 1o do
art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

4 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam
conseqüência.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias
ao prosseguimento ou solução do processo.

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
(Grifei)
Em seguimento às disposições contidas no mencionada Decreto-lei no 37/1966, a
Instrução Normativa RFF no 800/2007, equiparou, nos seus arts. 4o e 5o, a agência de navegação
representante de empresa de navegação estrangeira ao transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por
agência de navegação, também denominada agência marítima.
§
1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica
nacional que represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma
agência
de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(Grifei)

Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmou sobre o tema, há muito
cessaram as discussões a respeito da responsabilidade do agente marítimos no âmbito deste E.
CARF. A propósito, ilustro o entendimento dominante por meio dos Acórdãos 9303-010.295, da
CSRF / 3a Turma do CARF, 3301-005.347, da 1a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Seção de
Julgamento e 3402-004.442, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/3a Seção de Julgamento,
proferidos em sessões realizadas em 16/06/2020, 23/10/2018, 26/09/2017, respectivamente,
assim ementados:
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.

AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.

INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Ilegitimidade passiva afastada.
O posicionamento do Colegiado se justifica na medida em que, tratando-se de
legislação aduaneira, as obrigações devem recair sobre sujeitos passivos interveniente com
domicílio em território nacional, no caso, a agência marítima.
Nesse sentido, foi publicada a Súmula CARF no 185, a extinguir qualquer dúvida
restante sobre a questão em comento:
Súmula CARF no 185. O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
irresponsabilidade de representantes do transportador estrangeiro no país ou da ilegitimidade
passiva deste para figurar no lançamento de ofício na condição de sujeito passivo.

3. Da Revogação do art. 45 da IN no 800/2007
Inicialmente, no que se refere à pretensão de interpretação benéfica, tem-se que o
art. 112 do CTN5 cabe ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da
interpretação da legislação tributária, o que não se verifica na espécie, ante a objetividade com
que está redigido o já mencionado art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, dispositivo que se prestou à
capitulação legal da infração.
Entende o Recorrente que com o advento da IN RFB 1.473/2014, tendo o art. 4o
deste ato normativo revogado o art. 45 da IN no 800/2007, a multa em questão se torna
inaplicável ao caso.
Todavia, a publicação da citada IN no 1.473/2014, em específico à mencionada
revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007, veio a solucionar a questão relacionada à
retificação de dados no Sistema SISCOMEX, que deixou de ser punível, em seguimento ao que
já se encontrava sendo aplicado pela RFB, porquanto a matéria fora dirimida pela Solução de

5 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

Consulta Interna SCI COSIT no 02/20166. Assim, a alteração não incidiu sobre o registro em
atraso das informações por parte dos agentes marítimos ou de cargas.
Nesse sentido, importa frisar ainda que a infração em comento nos autos encontra
previsão no Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, diplomas de
estatura superior aos atos normativos regulamentares emanados da RFB, tais como as Instruções
Normativas. A revogação de dispositivo contido em ato administrativo não carrega consigo o
efeito de subtrair a multa ora debatida do regramento aduaneiro, notadamente dos arts. 37 e 107,
IV, e, do Decreto no 70.235/1966.
Assim, inaplicável ao caso, eventualmente, o art. 106 do CTN7, porquanto a
infração aqui versada permaneceu intacta, preservada no dispositivo legal que lhe fornece
suporte.

4. Da aplicação ao caso da Solução de Consulta Interna – SCI COSIT no
8/2008

6 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO -
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
(...).
Conclusão:
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em
desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram
como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.

7 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração
dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

No caso em análise, a fiscalização aduaneira identificou 7 (sete) ocorrências, que
entendeu ensejar a aplicação de 7 (sete) penalidades por prestação da informação requerida de
maneira extemporânea, assim descritas no AI e anexo:

Sobre a multiplicidade de penalidades, o Recorrente traz, entre as razões de
defesa, a alegação de que deveria ter sido aplicada 1 (uma) única multa, por transportador e por
embarcação, sendo irrelevante o número de Declarações de Despacho de Exportação que tiveram
seus dados de embarque informados no SISCOMEX foram do prazo, haja vista as disposições
contidas no SCI COSIT no 8/2008.
Considero assistir razão ao Recorrente.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

A situação atrai realmente a aplicação da SCI COSIT no 8/2008, visto que a
infração é omissiva, consistente em deixar de prestar informação sobre o embarque de
mercadoria em um mesmo navio (São Sebastião), considerado este como um todo, na mesma
escala (Rio Grande-RS).
Com efeito, no sentido de dirimir situações como a que se apresenta, já previra o
citado ato administrativo, emanado da própria RFB, o qual se amolda com justeza à espécie.
Vejamos:
14.

O segundo ponto a ser observado, é no que diz respeito a qual
ação, ou no caso em estudo, qual a omissão deve ser penalizada com a multa
referida no item 13. A Coana questiona se se aplica ao caso o comando do art.
99 do Decreto-lei no 37, de 1966, que trata da aplicação e graduação das
penalidades, que assim dispõe:
Art.99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, quando for o caso, as penas a elas cominadas, se as infrações
não forem idênticas.
15.

Como se pode perceber, o art. 99 do Decreto-lei no 37, de 1966,
trata da cumulatividade de infrações, quando praticadas pela mesma pessoa. No
presente caso, não temos duas infrações e sim e tão-somente uma única
infração: não prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

15.1. Assim, não cabe a aplicação do art. 99 do Decreto-lei no 37,
de 1966, para sanar a dúvida apresentada.
16.

. Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não
prestada, sobre cada uma das declarações de exportação, geraria uma
multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo descumprimento de
obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados sobre
a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de
informar os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que
deixou de informar os dados de embarque sobre todas as declarações de
exportação cometeram a mesma infração, ou seja, deixaram de cumprir a
obrigação acessória de informar os dados de embarque. Nestes termos, a
multa deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador, pela
omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulados.
(Grifei)
Portanto, é dizer, para aplicação da penalidade debatida (deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute), deve-se
ter em foco o embarque da carga transportada considerada globalmente, uma única vez por
veículo transportador, cabendo, no caso, a redução da multa regulamentar de R$ 35.000,00 para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se tratar a situação descrita no AI e anexo de única infração,
em consonância com o disciplinado na SCI COSIT no 08/2008.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

5. Do desdobro de Carga a Granel de Exportação na qual o CE Deva Ser
Retificado para a Inclusão de Novos CE
Segundo narrado na peça recursal, a inclusão dos CE, de que decorreu a
imposição das multas em apreço, fora ensejada pela retificação do CE 021003216109766, no
qual era contemplada originalmente a totalidade da carga exportada, consistente em 8.250.000,00
kg de trigo em grãos, a granel.
Em seguida à inclusão daquele CE, haver-se-ia verificado a necessidade de
fracionamento da carga e de inclusão de tantos CE quantas eram as notas fiscais que
acobertavam o produto, adquirido em leilão de Prêmios para Escoamento de Produtos – PEP.
Assim, prossegue o Recorrente, o item da carga descrito no CE 021003216109766
foi alterado de 8.250.000,00 kg para de 1.000.000 kg, com a inclusão dos CE nos
021003220466322,
021003220466594,
021003220466756,
021003220466837,
021003220466918, 021003220467051 e 021003220467132, cuja soma dos respectivos itens de
carga perfariam 8.250.000,00 kg de trigo.
Partindo para o exame os documentos carreados aos autos, verifica-se que as
afirmações referidas tem suporte nos extratos do SISCOMEX (fls. 85 a 102), mediante os quais
se verifica a retificação do CE original (021003216109766) e o fracionamento da carga em 8
(oito) CE vinculados ao mesmo Manifesto (0210302522948), ao total. Foram incluídos no
sistema, portanto, 7 (sete) novos CE em momento posterior ao que estaria previsto no art. 22, II,
c, da IN RFB no 800/2007.
O Recorrente, por seu turno, considera indevida a imposição, em face ao que
estaria previsto no Ato Declaratório Executivo COREP no 3, de 28/03/2008, no seu art. 64, § 3o,
alíneas a e b:
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos
da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete dias de que
trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007; e
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE
genérico.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

II - não se considera descumprimento de prazo a informação de CE que
ampare transporte de granel nas seguintes situações:
a) retificação para exclusão do CE e inclusão de outros, por motivo de
substituição, mantido o NCM; e
b) retificação dos dados do CE, salvo quando se referir a código de posição
NCM.
(Grifei)
No que toca ao CE no 021003216109766, apenas alterado pelo Recorrente no
quantitativo da carga, não restou qualquer dúvida nos autos de que houvera mesmo retificação de
dados, tanto assim que a própria fiscalização entendeu por não lançar a multa correspondente a
este. Persistiria, então, alguma incerteza em relação à inclusão dos novos CE (nos
021003220466322,
021003220466594,
021003220466756,
021003220466837,
021003220466918, 021003220467051 e 021003220467132).
Contudo, um dos pontos que vieram a ser elucidados a partir da edição do Ato
Declaratório Executivo ADE COREP no 3, de 28/03/2008, destinado a orientar acerca da
utilização do, à época, recém instituído Siscomex-Carga, diz justamente respeito à questão da
inclusão de novos Conhecimentos em exportação, por meio dos quais se fraciona mercadoria
comercializada a granel.
Assim, em face ao que dispôs o art. 64, § 3o, II, b, do citado ato normativo, acima
reproduzido, nos casos em que o CE ampare transporte de granel, a eventual inclusão e exclusão
de Conhecimentos estaria albergado no conceito de retificação, tornando inaplicável a
penalidade em foco, conforme enuncia literalmente o dispositivo: retificação para exclusão do
CE e inclusão de outros, por motivo de substituição, desde quando mantido o NCM, como se
evidencia na situação em apreço.
Sobre as alterações ou retificações de informações prestadas anteriormente
pelos intervenientes nas operações de comércio exterior, manifestou-se já o próprio órgão
tributante pelo não cabimento de multa por prestação extemporânea de informação, mediante a
Solução de Consulta Interna COSIT no 02, de 04 de fevereiro de 2016, verbis:
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(grifei)
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

No mesmo sentido, solidificou-se a jurisprudência deste Colegiado:
Súmula CARF no 186. A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
Portanto, considero assistir razão ao Recorrente quanto ao tema ora em debate, ou
seja, não constitui conduta sujeita à multa, na forma disciplinada no art. 64, § 3o, II, b, do ADE
COREP no 3, de 28/03/2008, a inclusão dos CE nos 021003220466322, 021003220466594,
021003220466756,
021003220466837,
021003220466918,
021003220467051
e
021003220467132, que tiveram por fito fracionar a carga exportada consistente em trigo em
grãos, em substituição ao CE no 021003216109766.
Com efeito, em 19 de agosto de 2021, publicada a IN RFB no 2.044/2021, que
incluiu o § 7o na IN RFB no 800/2007, a questão ficou totalmente dirimida, desde quando se
passou a ter previsão detalhada no ato normativo que dispõe sobre o controle aduaneiro acerca
do desdobro de carga a granel, em procedimento no jargão aduaneiro denominado split ou
esplitagem:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, exceto quando se tratar de granel; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
e(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
§ 7o Os prazos a que se refere o inciso II do caput não se aplicam: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
I - à manifestação de contêineres vazios e demais unidades de carga vazias, quando
movimentadas entre portos nacionais, caso em que deverá ser informada em sistema,
nos termos dessa Instrução Normativa, até a atracação da embarcação na próxima
escala; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de
2021) (Vide Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
II - aos casos de desdobro de carga a granel de exportação em que o CE
regularmente informado deve ser retificado para a inclusão de novos CE (split),
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3003-002.033 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.720161/2011-24

desde que mantida a mesma Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) e as
referidas inclusões ocorram no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado da emissão
do passe de saída do porto de carregamento. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021) (Vide Instrução Normativa RFB no
2044, de 19 de agosto de 2021)
§ 8o As solicitações de retificação de cargas de exportação podem ser registradas no
sistema nos prazos de até 60 (sessenta) dias para cargas exportadas a granel e de até 7
(sete) dias para as demais cargas, contados da data de emissão do passe de saída do
porto de carregamento, associados a manifestos BCE ou LCE. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 2044, de 19 de agosto de 2021)
(grifei)
Por conclusão, a considerar que os prazos para prestar informações previstos no
art. 22, II, da IN RFB no 800/2007 não se aplicam aos novos CE, fruto de desdobro de carga
vendida a granel, desde quando mantida a mesma NCM, a conduta levada a efeito pelo
Recorrente não se amolda à infração prestar informações fora do prazo fixado pela SRF (art.
107, IV, e, do DL no 37/1966), cabendo razão à Recorrente quando afirma que a imposição das
penalidades em questão (7 ocorrências) mostrar-se-ia improcedente.
Em virtude dos fundamentos colocados, voto pela rejeição das preliminares
suscitadas e, no mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital